Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-77.2025.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DÉBITO EM ABERTO. ENCERRAMENTO DE CONTA VINCULADA À QUITAÇÃO DO DÉBITO. NECESSIDADE DE OBSERVAR O PACTUADO ENTRE AS PARTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes na obrigação de encerrar a conta bancária e de realizar o parcelamento do débito.
2. Em seu recurso, alega a recorrente que o requerido não juntou aos autos o contrato referente aos empréstimos a fim de comprovar os encargos financeiros. Acrescenta que no dia da solicitação do encerramento da conta não havia saldo negativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há abuso de direito da instituição bancária, bem como se cabe a alteração contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
6. No caso dos autos, os empréstimos contratados pela consumidora são incontroversos, bem como o débito em aberto. O questionamento acerca dos encargos financeiros, além de tratar de inovação recursal, necessita de ação própria para revisão de juros, tratando-se de matéria complexa. Considerando que a autora optou por demandar nos juizados especiais, cujo rito inadmite perícia contábil, tem-se por legítima a cobrança.
7. Conforme bem consignado na sentença, a autora não trouxe aos autos qualquer documento que demonstre a tentativa de renegociação do débito, não se desincumbindo do ônus probatório em afronta ao art. 373, I, do CPC.
8. Em atenção aos princípios da autonomia de vontade, da liberdade de contratar e ante ausência de abuso de direito do banco, não há justa causa para alterar os termos contratuais, como a forma de pagamento e o encerramento da conta, tampouco impor a qualquer das partes parcelamento indesejado. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
11. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22, que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixa-se o valor de R$ 986,97 a título de honorários advocatícios ao patrono dativo do recorrente, nomeado na decisão ID 71620827. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e a respectiva baixa dos autos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o, 14, § 3o, II; CPC, art.371, I.